Tribunal: TJDFT
Processo: 0705437-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705437-57.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENE RODRIGUES DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O apelante pugnou pela concessão dos efeitos da tutela recursal. Ocorre que o fármaco solicitado (eculizumabe) não foi incorporado no SUS, ante negativa do CONITEC, vinculado ao Ministério de Saúde. Tendo em vista o Dever de Diálogo ou consulta cometido ao Relator e ante o efeito translativo do recurso de Agravo de Instrumento, manifestem-se as partes sobre a incompetência absoluta da Justiça Comum para julgamento do presente feito, ante a necessidade de inclusão da União no polo passivo do feito. Isso porque, durante o julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no 855.178, de relatoria do Ministro Edson Fachin, julgado com repercussão geral, fixou-se a tese do Tema 793 para considerar a responsabilidade solidária dos entes federados, mas cabendo ao órgão julgador verificar a capacidade técnica/econômica do ente federativo no fornecimento da medicação. Nos casos de demandas de fornecimento de medicamento de alto custo, não padronizados no Sistema Único de Saúde, sejam eles registrados ou não perante a ANVISA, restou estabelecida, também, a competência absoluta da Justiça Federal nestes feitos, ante a necessidade de inclusão da União no polo passivo do feito. No mesmo sentido, já se manifestou esta Egrégia Turma, in verbis: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. ESTADO. UNIÃO FEDERAL. TEMAS 500 E 793 STF. FORNECIMENTO DE REMÉDIOS. ALTO CUSTO. NEOPLASIA. REGISTRO NA ANVISA. PREENCHIMENTO. PADRONIZAÇÃO NO SUS. AUSÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. PROCESSO REDISTRIBUÍDO À JUSTIÇA FEDERAL. 1. Após amadurecimento da matéria, a jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade solidária na prestação da saúde entre a União, os Estados e os Municípios (CF, art. 198 e Lei no 8.080/1990, art. 15), em virtude da competência material comum constitucional (CF, art. 23, II). 2. Apesar do caráter de unicidade do SUS, a participação técnica e financeira de cada ente federativo é objetivamente fixada pela Comissão Intergestores Tripartite - CIT do Ministério da Saúde (Lei no 8.080/1990, art. 19-U). Cabe a cada um o fornecimento e o custeio de determinado tipo de produto e/ou serviço, respeitada sua capacidade técnica e econômica. 3. Quando a pretensão deduzir "pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, da lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação" (STF. Tema 793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)" [grifo na transcrição] 4. Mantêm-se os efeitos da decisão que antecipou a tutela até que outra seja proferida (CPC, art. 64, §4o). 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Processo redistribuído à Justiça Federal.” (Acórdão 1342773, 07009772720208070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021) Prazo: 5 (cinco) dias. Após, à Procuradoria de Justiça no mesmo prazo. Desembargador Eustáquio de Castro Relator